Tribunal: TJSP
Processo: 1015790-41.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ
- Apelação do autor:
- Serviço de energia elétrica – Instabilidade da rede elétrica - Pretensão à condenação da ré em obrigação de fazer para regularizar a prestação do serviço, estancando oscilações e quedas de energia, sob pena de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DA AUTORA E DA RÉ
- Apelação do autor:
- Serviço de energia elétrica – Instabilidade da rede elétrica - Pretensão à condenação da ré em obrigação de fazer para regularizar a prestação do serviço, estancando oscilações e quedas de energia, sob pena de multa – Descabimento – Desnecessidade de ordem judicial para determinar que a ré cumpra obrigação constitucional e legal já imposta - Hipótese em que a fixação de multa à ré para que forneça serviço de energia elétrica contínuo e eficaz implicaria em uma fixação individual de sanção pecuniária para os casos de falha no fornecimento, quando a lei já fixa sua responsabilidade civil - Sentença mantida.
- Apelação da ré:
– Irresignação com relação à sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por dano material em virtude dos prejuízos sofridos pela autora decorrentes da falha no fornecimento de energia elétrica, que culminou na redução da produção da empresa – Não acolhimento – Responsabilidade objetiva da ré por falha na prestação do serviço – Hipótese em que a concessionária de serviço público se descurou de bem fiscalizar e manter sua rede de transmissão, o que ocasionou a interrupção do fornecimento de energia à empresa autora - Fato incontroverso nos autos - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recursos não providos.